Tribunal: STF
Processo: ACO 1515
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Rio de Janeiro propôs ação cível originária contra os Estados do Amazonas, de Goiás e de Minas Gerais, visando à desconstituição dos Protocolos ICMS n. 84 e 85/2008, referentes à implantação de polos de distribuição de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus nas cidades de Anápolis - GO e Uberlândia - MG, assim como à indenização por danos decorrentes de alegada quebra de exclusividade.



    O requerente propôs petição inicial acompanhada de pedido de tutela antecipada (eDoc 4).



    Alegou que o Estado do Amazonas teria se comprometido, no Protocolo ICMS n. 22/1999, a manter, na cidade de Resende - RJ, um armazém, geral e exclusivo, para a distribuição de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus.



    Essa exclusividade teria sido expressa na Cláusula 4, § 5º, segundo a qual “o armazém será único e deverá operar em regime de exclusividade”.



    O acordo foi renovado, nove anos depois, na forma do Protocolo ICMS n. 56/2008, sem alterações na redação da aludida cláusula de exclusividade. Nesse mesmo ano, o Amazonas firmou também os Protocolos ICMS n. 84 e 85 com os Estados de Goiás e Minas Gerais, objetivando a instalação de outros armazéns gerais para a distribuição dos produtos da Zona Franca.



    É nesse contexto que o autor alegou a quebra do Protocolo ICMS que, no seu entender, possui caráter de contrato em sentido estrito.



    Ademais, afirmou que a única interpretação possível ao citado § 5º da Cláusula 4 seria que o armazém de Resende deve ser o único distribuidor dos produtos da Zona Franca em toda a extensão territorial, assim como o foi durante 9 (nove) anos.



    A dissipação súbita dessa condição implicaria na quebra da exclusividade, na quebra da confiança do Rio de Janeiro, que assumiu obrigações em razão do acordo, e na ofensa à moralidade pública. 



    Diante de suposta inadimplência, pelo Amazonas, da obrigação de não fazer, o Rio de Janeiro teria seus interesses no acordo esvaziados e seu planejamento econômico prejudicado.



    Dessarte, pugnou pela desconstituição dos Protocolos ICMS firmados com os outros dois Estados-Membros, sujeitos passivos desta ação, e pela indenização pelos danos sofridos.



    Pleiteou antecipação dos efeitos da tutela, posto que a continuidade da situação conduziria a fato consumável irreversível para o Estado do Rio de Janeiro e que não prejudicaria os Estados-réus.



    O ministro Joaquim Barbosa, então relator, indeferiu o pedido antecipatório com fundamento na ausência dos requisitos de irreversibilidade do quadro ou prejuízo inequívoco da eficácia da tutela jurisdicional final pretendida e na ausência de densa plausibilidade das alegações (eDoc 7).



    Observou, também, ser impossível a redução das condicionantes do benefício fiscal de isenção do ICMS dos produtos da Zona Franca de Manaus, principalmente considerando a extensão da República Federativa do Brasil e a necessidade de redução das suas desigualdades.



    O Rio de Janeiro interpôs agravo regimental. Em síntese, argumentou que o Protocolo ICMS seria um contrato celebrado entre dois Estados e, portanto, não possuiria natureza de acordo fiscal (eDoc 9).



    Outrossim, afirmou que “o Protocolo ICMS n. 22/1999 surtiu efeitos e criou para o autor real expectativa de seu implemento, que ora busca ser observado”.



    O Estado de Minas Gerais ofertou contestação (eDoc 17). Preliminarmente, arguiu a inépcia da petição inicial, devido à impossibilidade de cumulação de pedidos em face de réus diversos, nos moldes do artigo 292 do Código de Processo Civil de 1973.



    Defendeu, também, a improcedência dos pedidos, uma vez que a exclusividade mencionada pelo Protocolo ICMS indicaria apenas que o armazém de Resende seria o único no âmbito estadual.



    Interpretação distinta, afirmou, implicaria em óbice à persecução do art. 3º da Constituição Federal e mesmo dos arts. 221 e 224 da Constituição do Rio de Janeiro, prejudicando a atuação dos Estados em prol da redução das desigualdades regionais, do desenvolvimento econômico nacional e a promoção do bem de todos.



    Ainda, haveria o risco de estabelecimento de privilégio a um Estado em detrimento dos demais, incorrendo em violação aos arts. 19, III, e 152 da CRFB/1988.



    Acrescentou, além disso, a impossibilidade de que os Estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, por meio de mero Protocolo ICMS, estendessem cláusula de exclusividade para além de suas próprias fronteiras, impondo-a a outros entes-federativos.



    Asseverou que o pedido do autor seria antijurídico, por almejar a desconstituição de ajustes amparados sobre a autonomia dos entes federados e intrínseco à promoção das suas políticas fiscais e por não ter comprovado os danos alegados.



    Corroborando com a sua fundamentação, apresentou parecer da Assessoria da Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (eDoc 18).



    O Estado do Amazonas também apresentou contestação (eDoc 20). Afora os argumentos apresentados por Minas Gerais, suscitou a ilegitimidade ativa do autor. 



    Conforme o artigo 6º do CPC/1973, ninguém poderia pleitear direito alheio em nome próprio. Segundo defende, os prejuízos pela perda da alegada exclusividade nacional seriam sofridos pelas sociedades empresárias que exercessem atividades econômicas ligadas à administração e não propriamente pelo Rio de Janeiro, de maneira que este não poderia ocupar o polo ativo da ação.



    Tal entendimento seria reforçado pelo fato de que a licitação para escolha da empresa administradora do armazém seria de responsabilidade direta do Estado do Amazonas.



    Outrossim, argumentou que a natureza do Protocolo ICMS n. 22/1999 seria de convênio, uma vez que ele representaria a convergência de interesses, em contraposição aos contratos em sentido estrito, que consubstanciariam pelo menos duas vontades contrapostas. 



    Dessa forma, a exclusividade implicaria o bônus de o armazém de Resende ser o único no Estado do Rio de Janeiro e, portanto, o único lugar onde as mercadorias da Zona Franca poderiam ser armazenadas, naquela delimitação territorial, sem perderem os benefícios fiscais. Por outro lado, impor-se-ia o ônus de operar em regime de exclusividade, no sentido de o armazém não poder receber mercadorias diversas daquelas objeto do Protocolo.



    Nesse sentido, citou o art. 112 do Código Civil de 2002, segundo o qual, nas declarações de vontade, deve-se atender mais à intenção nelas consubstanciada do que ao seu sentido literal.



    A réplica do Rio de Janeiro foi juntada, retrucando os argumentos anteriores e afirmando que a sua legitimidade ativa nasceria da natureza contratual do Protocolo ICMS, da sua violação e do consequente prejuízo aos seus direitos de titularidade e, finalmente, ao seu próprio interesse no empreendimento, considerando que os riscos assumidos só seriam justificados pela cláusula de exclusividade em nível nacional (eDoc 24).



    Adicionou que as sociedades empresárias não seriam as legitimadas, por não serem partes no Protocolo ICMS.



    Os Estados do Rio de Janeiro, do Amazonas e de Minas Gerais alegaram não possuir provas a serem produzidas, entendendo a questão como estritamente de direito (eDocs 32, 34 e 36).



    O Rio de Janeiro ratificou, como alegações finais, os termos da sua réplica (eDoc 40), enquanto o Amazonas ratificou as alegações da sua contestação (eDoc 44).



    Por sua vez, Minas Gerais apresentou alegações finais, em síntese, reprisando os argumentos da sua contestação (eDoc 42).



    Acompanhando a opinião manifestada pela Procuradoria-Geral da República (eDoc 46), o então relator, ministro Roberto Barroso, determinou a promoção de diligências (eDoc 48), para que as partes informassem sobre a existência de outras ações contra o Estado de Pernambuco, com quem o Amazonas firmou outro Protocolo ICMS, ou contra outros Estados-Membros, e sobre a celebração de outros convênios além dos informados.



    No mais, ordenou a intimação da União para que indicasse a existência ou não de interesse no processo e, em seguida, o retorno dos autos ao Procurador-Geral da República, para nova manifestação.



    O autor informou ser a presente ação a única promovida pelo Estado sobre a controvérsia (eDoc 50).



    O Amazonas informou ter firmado Protocolos ICMS apenas com Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro (eDoc 52).



    A União informou a ausência de interesse em ingressar no feito (eDoc 53, fls. 8-9).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou novo parecer, agora pela improcedência do pedido e consequente prejuízo do agravo regimental pendente de julgamento (eDoc 54).



    O ministro Roberto Barroso declarou sua suspeição (eDoc 56).



    Em 18 de agosto de 2021, em nome da garantia do contraditório, intimei a parte agravada para que apresentasse contrarrazões (eDoc 69).



    Amazonas e Minas Gerais apresentaram contrarrazões (eDocs 69 e 71), ao passo que Goiás pronunciou-se pela primeira vez, aderindo às contrarrazões dos outros agravados e a todas as manifestações por eles apresentadas ao longo do processo (eDoc 73).



    Considerando o transcurso do tempo, determinei que as partes se manifestassem sobre a persistência do interesse de agir e informassem sobre a existência de outros Protocolos semelhantes.



    O Rio de Janeiro (eDoc 92) relatou que (i) não se há notícia sobre renovação do Protocolo ICMS n. 84/2008, firmado entre o Amazonas e Goiás, que teria expirado em 2018; (ii) o Protocolo ICMS n. 85/2008, firmado entre o Amazonas e Minas Gerais, foi prorrogado até 2027 pelo Protocolo ICMS n. 10/2022; e (iii) o Protocolo ICMS nº 22/99, firmado entre o Amazonas e o Rio de Janeiro, foi prorrogado até 2024 pelo Protocolo ICMS n. 61/19.



    Já o Estado de Goiás pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que o pedido do Estado-autor dizia respeito à anulação dos Protocolos ICMS n. 84 e 85/2008, os quais teriam perdido vigência, gerando a perda superveniente do interesse de agir (eDoc 98).



    Diante da revogação do Protocolo ICMS n. 22/1999, supostamente violado, determinei, mais uma vez, que o autor se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito. Também determinei que os Estados de Minas Gerais, Amazonas e Goiás se pronunciassem no mesmo prazo, incumbindo especificamente ao Estado do Amazonas apresentar a lista dos Protocolos ICMS semelhantes ainda em vigor e informar a existência de outros processos judiciais relativos à mesma controvérsia (eDoc 101).



    O Estado do Rio de Janeiro (eDoc 106) reiterou seu interesse no prosseguimento da demanda, mesmo diante da eventual revogação dos Protocolos ICMS n. 22/1999, 84/2008 e 85/2008. Ressaltou que, independentemente da atual vigência desses instrumentos, subsiste o interesse na análise do pedido de indenização por danos, fundamentado nos prejuízos supostamente sofridos durante o período em que os referidos protocolos estiveram em vigor.



    O Estado de Goiás (eDoc 111) reiterou o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir. Argumentou que os Protocolos ICMS n. 84/2008 e 85/2008, cuja nulidade era pleiteada, perderam a vigência em razão do decurso do prazo neles fixado. Acrescentou que o Protocolo ICMS n. 22/1999, base do pedido de nulidade, foi revogado e cessou seus efeitos em 6 de março de 2024. Requereu, ainda, a improcedência do pedido formulado pelo Estado do Rio de Janeiro, caso não acolhida a extinção sem resolução do mérito.



    O Estado do Amazonas (eDoc 113), por sua vez, informou que o Protocolo ICMS n. 22/1999 foi revogado pelo Protocolo ICMS n. 5/2024, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro, o qual transferiu as operações realizadas por estabelecimentos industriais situados na Zona Franca de Manaus para armazém geral localizado em Duque de Caxias/RJ. A SEFAZ/AM comunicou que, além do Protocolo n. 5/2024, o Estado do Amazonas mantém vigentes os seguintes protocolos: Protocolo ICMS n. 85/2008 (com Minas Gerais – Uberlândia), n. 76/2011 (com Pernambuco – Ipojuca), n. 113/2013 (com Santa Catarina – Itajaí) e n. 23/2016 (com Espírito Santo – Cariacica). Afirmou que a mútua cooperação entre os Estados consignatários vem ocorrendo satisfatoriamente e que não é parte em outras ações judiciais sobre a mesma controvérsia. Diante da revogação do Protocolo n. 22/1999 e da inexistência de litígios semelhantes, manifestou desinteresse na continuidade do feito.



    O Estado de Minas Gerais (eDoc 117) informou que o Protocolo ICMS n. 22/1999, celebrado entre os Estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, foi revogado pelo Protocolo ICMS n. 5/2024, de 5 de março de 2024. Sustentou, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir.



    É o relatório. Decido.



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.



    Pois bem.



    As preliminares suscitadas — a saber, alegada impossibilidade de cumulação de pedidos contra réus distintos e suposta ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro — não merecem acolhida.



    A cumulação de ações já era admitida sob a égide do CPC/1973, nos termos do art. 292, com o objetivo de viabilizar a solução de múltiplos casos concretos em um único procedimento. Não se admitia, contudo, a cumulação de demandas que resultassem em tumulto processual ou cuja incompatibilidade entre as causas a tornasse inviável.



    No caso, os pedidos foram cumulados com base em mesma causa de pedir, e o fato de se dirigirem a réus distintos não acarretou qualquer tumulto processual.



    Também não merece acolhida a alegação de ilegitimidade ativa do autor. O Estado do Rio de Janeiro sustenta a violação de compromisso celebrado com o Estado do Amazonas. Admitida a premissa autoral, estaria caracterizada a ofensa à esfera jurídica do ente fluminense, o que evidencia sua legitimidade para a propositura da demanda.



    Rejeito, pois, a preliminares.



    Superado o ponto, passo à alegação de perda superveniente do interesse de agir, dada a extinção do Protocolo ICMS nº 22, de 1999.



    O Estado do Rio de Janeiro formula os seguintes pedidos: (i) a anulação dos Protocolos ICMS nº 84 e nº 85, ambos de 2008, celebrados, respectivamente, entre os Estados do Amazonas e de Goiás e entre o Amazonas e Minas Gerais, sob o argumento de que violariam o § 5º da Cláusula Quarta do Protocolo ICMS nº 22, de 1999, firmado entre o Amazonas e o ente fluminense; e (ii) a condenação do Estado do Amazonas ao pagamento de indenização pelos prejuízos supostamente sofridos em decorrência da celebração dos referidos protocolos.



    Durante a tramitação do feito, o Protocolo ICMS n. 22, de 1999, tido por violado, foi expressamente revogado pelo Protocolo ICMS n. 5, de 2024 (eDoc 108). Da mesma forma, o Protocolo ICMS n. 84, de 2008, também foi revogado (eDocs 92 e 98).



    Nesse contexto, voltada a pretensão autoral à declaração de nulidade de protocolos celebrados em desacordo com o Protocolo ICMS n. 22, de 1999, o qual foi revogado, impõe-se a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em relação ao dito pedido.



    Cabível o prosseguimento da demanda quanto ao pleito indenizatório pelo período em que o protocolo revogado esteve em vigor.



    Adianto, contudo, não assistir razão à parte autora.



    O Estado do Rio de Janeiro sustenta ter firmado protocolo com o Estado do Amazonas, pelo qual se teria estabelecido a exclusividade do entreposto da Zona Franca de Manaus situado no Município de Resende/RJ em relação a todo o território nacional. Segundo alega, a instalação de entrepostos em outras unidades da Federação teria violado tal compromisso, acarretando-lhe prejuízos financeiros e, por conseguinte, ensejando o dever de indenizar.



    Transcreve-se, a seguir, a cláusula mencionada:



    Cláusula quarta. O armazém geral, para operar nos termos previstos neste protocolo, deverá estar localizado no Município de Resende - RJ.



    § 1º O processo de seleção do armazém geral, que irá administrar as operações reguladas nos termos deste protocolo, será conduzido pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ/AM) e Município de Resende - RJ, através de licitação nos termos da lei, e o seu resultado homologado pela Secretaria de Estado da Fazenda e Controle Geral do Rio de Janeiro (SEFCON/RJ), após o que a SEFAZ/AM concederá o regime especial de credenciamento.



     § 2º A empresa operadora do armazém geral deverá ser inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro e deverá, ainda, manter registro próprio das entradas e saídas de mercadorias.



    § 3º Fica atribuída à operadora do armazém geral a responsabilidade pelo pagamento do ICMS, devido ao Estado do Rio de Janeiro, pelas empresas transportadoras ou transportadores autônomos relativo às saídas das mercadorias depositadas no estabelecimento.



    § 4º Para o funcionamento das repartições fazendárias dos Estados signatários, o armazém geral reservará em suas dependências espaço físico necessário.



    § 5º O armazém geral será único e deverá operar em regime de exclusividade.



    (Grifei)



    A interpretação pretendida pelo autor ao supracitado § 5º - no sentido de estabelecer uma exclusividade nacional ao entreposto da Zona Franca de Manaus em Resende/RJ - não se sustenta.



    Primeiramente, verifico que o aludido parágrafo encontra-se na “Cláusula quarta”, a qual, por sua vez, trata do “armazém geral”, e não do entreposto em si.



    Nesse contexto, a cláusula estabelece que: (i) o armazém geral deverá estar localizado no município de Resende/RJ; (ii) o processo de seleção do armazém geral ocorrerá por meio de licitação; (iii) a empresa operadora deverá ser inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro e manter registro próprio das entradas e saídas de mercadorias; (iv) tal empresa também será responsável pelo pagamento do ICMS, devido ao Estado do Rio de Janeiro, pelas empresas transportadoras ou transportadores autônomos relativo às saídas das mercadorias depositadas no estabelecimento; (v) o armazém geral reservará em suas dependências espaço físico necessário para funcionamento das repartições fazendárias dos Estados signatários; e (vi) o armazém geral será único e deverá operar em regime de exclusividade.



    A norma não dá azo à interpretação ansiada pela parte autora. Na realidade, não há qualquer trecho indicativo de que o entreposto instalado em Resende/RJ seria exclusivo. 



    O que se depreende, simplesmente, é que o armazém geral será único, operando em exclusividade, ou seja, sem receber mercadorias de outros centros. 



    Em sentido convergente, é ver outros protocolos, com objetos semelhantes, firmados pelo Estado do Amazonas e outros entes subnacionais, os quais possuem disposições análogas:



    Protocolo ICMS n. 85/2008



    Cláusula quarta. O processo de seleção do armazém geral, que irá administrar as operações reguladas nos termos deste protocolo, será conduzido pela SEFAZ/AM, por meio de licitação nos termos da lei específica, e o seu resultado somente será homologado após a anuência da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais - SEF/MG.



    § 1º O armazém geral vencedor da licitação deverá ser inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e ser credenciado junto à SEFAZ/AM.



    § 2º O armazém geral será único no Estado de Minas Gerais e deverá operar em regime de exclusividade.



    § 3º O armazém geral deverá delimitar as áreas destinadas ao armazenamento de mercadorias remetidas pelos DEPOSITANTES.



    Protocolo ICMS n. 23/2016



    Cláusula quarta O processo de seleção do armazém geral, que irá administrar as operações reguladas nos termos deste Protocolo, será conduzido pela SEFAZ/AM, por meio de licitação nos termos da lei específica, e o seu resultado somente será homologado após a anuência da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo - SEFAZ/ES.



    § 1º O armazém geral vencedor da licitação deverá ser inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado do Espírito Santo e ser credenciado junto à SEFAZ/AM.



    § 2º O armazém geral será único no Estado do Espírito Santo e deverá operar em regime de exclusividade.



    § 3º O armazém geral deverá delimitar as áreas destinadas ao armazenamento de mercadorias remetidas pelos DEPOSITANTES.



    Ademais, sendo medida de caráter excepcional, o estabelecimento de entreposto exclusivo da Zona Franca de Manaus em território nacional não poderia ser disciplinado por portaria subscrita apenas por dois entes, dada a limitação jurídica dessa espécie normativa, conforme dispõe o art. 38 do Convênio ICMS n. 133/1997:



    Art. 38. Dois ou mais Estados e Distrito Federal poderão celebrar entre si Protocolos, estabelecendo procedimentos comuns visando:



    I - a implementação de políticas fiscais;



    II - a permuta de informações e fiscalização conjunta;



    III - a fixação de critérios para elaboração de pautas fiscais;



    IV - outros assuntos de interesse dos Estados e do Distrito Federal.



    Parágrafo único. Os Protocolos não se prestarão ao estabelecimento de normas que aumentem, reduzam ou revoguem benefícios fiscais.



    Portanto, a atribuição de exclusividade para fruição desse benefício ao Estado do Rio de Janeiro, como único polo de distribuição da Zona Franca de Manaus em todo o território nacional, não poderia ser fixada por meio de um instrumento bilateral, como é o caso do Protocolo ICMS n. 22/1999.



    Por fim, cito trecho do parecer da PGR (eDoc 54), segundo o qual uma das finalidades da Zona Franca de Manaus é justamente a diminuição de desigualdades regionais, de modo que “não se deve estimular a formação de um viés no escoamento dos produtos da Zona Franca, instrumento de desenvolvimento regional, para ampliar a lucratividade de certo Estado, em detrimento da multiplicação dos possíveis impactos positivos resultantes da melhor distribuição de mercadorias no território nacional. É mais consentâneo com o espírito colaborativo da Constituição - a qual preconiza a parceria de todos os componentes do pacto político para atingimento dos objetivos que ela própria define - a possibilidade de múltiplas iniciativa de cooperação entre os Estado. Assentar a exclusividade almejada poderia auxiliar na perpetuação de desigualdades regionais que a ordem constitucional originária almeja reduzir”. 



    Assim, não havendo o versado direito à exclusividade, não há se falar em acolhimento do pleito indenizatório. Destaco, por sinal, que o autor não produziu qualquer prova de dano decorrente da instalação de entrepostos da ZFM em outros estados.



    Ante o exposto, extingo parcialmente o feito, sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação. No que tange à parte remanescente, julgo improcedente o pedido, por se mostrar manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos representantes legais e o tempo decorrido desde a propositura da ação, bem como pelo fato de haver 3 (três) réus, que se sagraram vencedores, tenho como razoável a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverão ser divididos em quotas iguais.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto (eDoc 9).



    Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente